Tribunal: TJDFT
Processo: 0742630-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NOTA DEVOLUTIVA DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DIVERGÊNCIA ENTRE EXECUTADO E PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO PARA INCLUSÃO DO TITULAR FORMAL DA MATRÍCULA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA PROPTER REM DAS COTAS CONDOMINIAIS. EFETIVIDADE DA ARREMATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por arrematante contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de retificação/aditamento da carta de arrematação expedida em cumprimento de sentença de cobrança de despesas condominiais, formulado para adequar o título às informações da matrícula do imóvel e viabilizar o respectivo registro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se compete ao juízo da execução determinar a retificação da carta de arrematação para incluir, na descrição do bem, os titulares formais do imóvel constantes da matrícula, a fim de atender à exigência do Registro de Imóveis, sem afastar a qualificação registral e o procedimento de dúvida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retificação/aditamento da carta de arrematação, como ato judicial emanado do próprio juízo que processou o cumprimento de sentença, insere-se na sua esfera de competência, constituindo providência instrumental destinada a fazer com que o título reflita a situação registral do imóvel, sem afastar a qualificação do registrador nem a eventual suscitação de dúvida.
4. Em se tratando de cobrança de despesas condominiais, a natureza propter rem da obrigação autoriza a expropriação do imóvel para satisfação do débito, ainda que haja divergência entre o executado e o proprietário registral, não se mostrando razoável impor ao arrematante o ajuizamento de nova ação apenas para obter a adequação formal do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à retificação/aditamento da carta de arrematação, a fim de incluir os titulares formais do imóvel constantes da matrícula, mantidas as demais cláusulas do título e preservada a competência do Registro de Imóveis para a qualificação do título e eventual suscitação de dúvida, nos termos da Lei 6.015/73.
Tese de julgamento: “No cumprimento de sentença de cobrança de despesas condominiais, compete ao juízo da execução retificar a carta de arrematação para adequá-la às informações constantes da matrícula, inclusive com a indicação dos titulares formais do imóvel, como providência instrumental à efetividade da expropriação, sem afastar a qualificação registral e o procedimento de dúvida perante o Juízo de Registros Públicos.”